Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726955-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: TESLA PARAGUASSU LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, exequente contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos n. 0721168-19.2022.8.07.0020, sobre execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da parte executada (ID 162147426, origem). Em razões recursais (ID 48693811), o agravante aduz, em suma, que todas as diligências executórias realizadas não foram frutíferas para satisfação integral do crédito. Alega, ademais, que a adoção de medidas atípicas, como o bloqueio do passaporte e da CNH, garante a efetividade do processo. Requer, assim, a concessão da tutela provisória para o fim de determinar o bloqueio da CNH e do passaporte da executada, ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, determinando-se ao juízo de primeiro grau a adoção das medidas atípicas requeridas. Preparo recolhido (ID 48693815). Recurso tempestivo. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, não se vislumbra a probabilidade do direito. Explica-se. A aplicação de medidas atípicas voltadas à execução possui caráter subsidiário, isto é, para a aplicação de tais medidas, deve-se analisar o caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. Compulsando os autos, vê-se que a parte credora vem tentando de diversas formas localizar patrimônio da agravada, sem sucesso. Contudo, ainda que eventualmente se considere satisfeito o requisito da subsidiariedade, as medidas atípicas pleiteadas se revelam desproporcionais, além de guardarem o potencial de limitar o direito de ir e vir da executada, não despontando como meios mais eficazes para obter o adimplemento do débito, tratando-se de medidas com caráter mais sancionatório do que coercitivo. Neste sentido, são os precedentes recentes desta Turma. Vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709416-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOSE RODRIGUES DOS REIS,JOSE RODRIGUES DE SOUSA,JOSE RODRIGUES DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA e SEBASTIAO MORAES DA CUNHA Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1707345 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEIOS NÃO ADEQUADOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA. 1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, mormente quando a última pesquisa foi realizada há apenas 3 meses e não há indício de alteração na situação financeira do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023